Tribunal: TJBA
Processo: 0000039-43.2007.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000039-43.2007.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ADALBERTO CERQUEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A PESSOA. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ART. 129, § 1º, INCISOS I E III, DO CÓDIGO PENAL). AGRESSÃO FÍSICA PERPETRADA POR SOBRINHO CONTRA TIO EM CONTEXTO DE CONFLITO FAMILIAR EM ÂMBITO RURAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO NA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE
. ÔNUS DA PROVA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO SATISFEITO PELA DEFESA. VERSÃO DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR LAUDOS PERICIAIS E PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE MODERAÇÃO NO USO DOS MEIOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. I
NVIÁVEL
. INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS E DEBILIDADE PERMANENTE DE FUNÇÃO (MASTIGATÓRIA E FONÉTICA) DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR PROVA TÉCNICA IDÔNEA (LAUDO COMPLEMENTAR E LAUDO ODONTO-LEGAL),
ALÉM DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS
. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA PARCIAL. PENA-BASE.
RECONHECIDAS TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
EXASPERAÇÃO AO PATAMAR MÁXIMO LEGAL QUE SE MOSTRA EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL. REDIMENSIONAMENTO. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, POR SE FUNDAREM EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE TRANSBORDAM O TIPO PENAL.
REDIMENSIONAMENTO NECESSÁRIO PARA QUE SEJAM APLICADAS
FRAÇÕES PROPORCIONAIS. SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA. MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA E A AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, I e III, do CP), por ter agredido fisicamente seu tio com múltiplos socos, levando-o ao desmaio, e, em seguida, arremessado contra uma cerca de arame farpado, em contexto de desavença familiar em zona rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se a tese de legítima defesa, arguida pelo Apelante, encontra respaldo probatório nos autos ou se deve ser afastada por ausência de comprovação dos seus requisitos legais; (ii) analisar se as qualificadoras da incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias e da debilidade permanente de função estão devidamente comprovadas por laudos periciais, a justificar a manutenção da condenação por lesão corporal grave; (iii) verificar a proporcionalidade da exasperação da pena-base, fixada no máximo legal pelo Juízo de origem, e a possibilidade de seu redimensionamento em segundo grau, mantendo-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais desfavoráveis; e (iv) estabelecer a correção da compensação operada entre a atenuante da confissão qualificada e a agravante do motivo fútil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus de comprovar a ocorrência de uma causa excludente de ilicitude, como a legítima defesa, recai sobre quem a alega, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de um substrato probatório mínimo. A versão isolada do réu não prevalece sobre o depoimento firme e coerente da vítima, quando este se encontra amparado por laudos periciais e prova testemunhal
judicializada
.

4.
A prova técnica idônea é suficiente para a comprovação das qualificadoras do crime de lesão corporal. O Laudo Complementar que atesta a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias e o Laudo Odonto-Legal que conclui pela debilidade permanente das funções mastigatória e fonética, decorrente da perda de elemento dentário, fundamentam a manutenção da condenação nos termos do art. 129, §1º, I e III, do Código Penal.

5.
A fixação da pena-base no patamar máximo legal, ainda que presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, revela-se desproporcional e autoriza o redimensionamento em sede recursal, com a aplicação de frações de aumento sobre a pena mínima que melhor reflitam a gravidade concreta do delito, em observância aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

6.
A culpabilidade exacerbada, as circunstâncias gravosas do delito (praticado de surpresa, em local ermo e com auxílio de terceiros) e as consequências que transbordam o tipo penal (impossibilidade de sustento da família e venda de propriedade) justificam a manutenção da valoração negativa dos respectivos vetores na primeira fase da dosimetria.

7.
A atenuante da confissão qualificada, na qual o agente admite o fato para invocar uma excludente de ilicitude, pode ser integralmente compensada com a agravante do motivo fútil, por serem ambas circunstâncias preponderantes, não havendo que se falar em direito subjetivo do réu à aplicação de uma fração específica de redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. O ônus de comprovar a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa recai sobre a defesa, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de substrato probatório mínimo, especialmente quando a palavra da vítima se mostra firme, coerente e amparada por laudos periciais
e testemunho judicial
. 2. A comprovação da incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias e da debilidade permanente de função, por meio de laudos periciais conclusivos, justifica a manutenção da condenação pelo crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, I e III, do CP). 3. A fixação da pena-base no patamar máximo legal, ainda que presentes
três
circunstâncias judiciais desfavoráveis, revela-se desproporcional e autoriza o redimensionamento em sede recursal, com a aplicação de frações de aumento sobre a pena mínima que melhor reflitam a gravidade concreta do delito. 4. A atenuante da confissão qualificada, na qual o agente admite o fato para invocar uma excludente de ilicitude,
na redução da pena em uma menor proporção.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal (CP), arts. 25; 61, II, 'a'; 65, III, 'd'; 129, §1º, I e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.194.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000039
-
43
.20
07
.8.05.0
258
da Comarca de
Teofilândia
, sendo Apelante
ADALBERTO CERQUEIRA DOS SANTOS
e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e

DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos.

Salvador, .